Tribunal: TJSP
Processo: 1109021-60.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Erro material verificado. Equívoco na redação sanado. Responsabilidade de cada uma das empresas rés. Relação de consumo. Inteligência do art. 7o, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Responsabilidade solidária. Os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um serviço no mercado responderão objetiva e solidariamente perante

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Erro material verificado. Equívoco na redação sanado. Responsabilidade de cada uma das empresas rés. Relação de consumo. Inteligência do art. 7o, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Responsabilidade solidária. Os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um serviço no mercado responderão objetiva e solidariamente perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser atribuída a apenas um deles. Precedente STJ. Esclarecimento efetuado. Embargos acolhidos, para fins de esclarecimento, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1109021-60.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
QUATTRO S COMÉRCIO BLINDAGEM LTDA. - EPP, MV VEÍCULOS e MAURO
ROBERTO BARBOUR, é embargado COMERCIAL CENTRAL SUL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
para fins de esclarecimentos, sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43804
Embargos de Declaração Cível No: 1109021-60.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Quattro S Comércio Blindagem Ltda. - Epp, MV Veículos e Mauro
Roberto Barbour
Embargado: Comercial Central Sul Ltda
Embargos de declaração. Alegação de omissão e
obscuridade. Erro material verificado. Equívoco na
redação sanado. Responsabilidade de cada uma das
empresas rés. Relação de consumo. Inteligência do
art. 7o, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC.
Responsabilidade solidária. Os fornecedores que
atuam conjuntamente para a colocação de um serviço
no mercado responderão objetiva e solidariamente
perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser
atribuída a apenas um deles. Precedente STJ.
Esclarecimento efetuado. Embargos acolhidos, para
fins de esclarecimento, sem efeito modificativo.
Quattro S Comércio Blindagem Ltda. Epp. opõe
embargos de declaração contra o v. Acórdão de fls. 324/332, que julgou
procedente o recurso de apelação interposto por Comercial Central Sul
Ltda. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no
'decisum', buscando esclarecimento em relação à responsabilidade de cada
uma das empresas rés e indicando trecho da fundamentação que alega não
guardar relação com o caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Os embargos são acolhidos, para fins de esclarecimento.
Primeiramente, verifica-se a existência de erro material no
trecho indicado pela embargante: “No caso concreto, a autora somente apresentou
o comprovante de pagamento da indenização securitária com suas razões de apelação”
[fls. 329].
De fato a redação não guarda relação com o presente
caso, devendo ser substituída pela seguinte:
“No caso concreto, a autora somente apresentou o contrato celebrado
com a ré com suas razões de apelação”.
Pois bem.
Com relação à responsabilidade das rés, ressalta-se que se
trata de responsabilidade solidária.
Isso porque, em se tratando de relação de consumo em
que as requeridas atuaram conjuntamente para oferecer o serviço no
mercado, não há que se cogitar de responsabilidade exclusiva de uma das
empresas, ainda que a culpa possa posteriormente ser atribuída a apenas
uma delas [cf. art. 14 c.c. art. 18, CDC].
Assim, as rés devem responder solidariamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do
Consumidor.
Bem por isso, ainda que, em ação própria, se comprove
que a responsabilidade pelo cobrança indevida tenha sido de apenas uma
das corrés, o consumidor tem direito de pleitear a inexigibilidade do débito
contra ambas, que deverão responder solidariamente pela condenação nas
verbas de sucumbência.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ, conforme a
brilhante ementa em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos
aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder
solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de
fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.
2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo
com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os
fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos
olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos
fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua
pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua
comodidade e/ou conveniência” [REsp 1.077.911/SP, 3a Turma, DJe 14.10.11].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, acolhem-se os declaratórios, para sanar o erro
material identificado e efetuar o respectivo esclarecimento.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios,
para fins de esclarecimento, sem efeito modificativo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica